Tribunal: TJMT
Processo: 0047103-09.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0047103-09.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXM
O
. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DRA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vis
tos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EFEITOS SUBJETIVOS LIMITADOS À EMPRESA DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Instituição Financeira, no valor de R$ 80.150,42, referente a contrato de abertura de crédito em conta corrente. Os apelantes alegam que o crédito foi novado com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa, o que excluiria o interesse de agir da autora da ação monitória e impediria a responsabilização do coobrigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes, pessoa jurídica em recuperação judicial e sócio; (
ii
) estabelecer se a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da ação monitória em relação à empresa devedora e ao coobrigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, o art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

O plano de recuperação judicial homologado tem efeito
novatório
apenas em relação ao devedor principal, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, não se estendendo aos coobrigados, conforme dispõe o art. 49, § 1º, da mesma norma.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória contra o coobrigado, sendo inaplicáveis os efeitos subjetivos da novação a terceiros garantidores ou corresponsáveis, nos termos da Súmula 581 do STJ.

O ajuizamento da ação monitória anteriormente à aprovação do plano de recuperação não configura falta de interesse de agir, pois objetiva a constituição do crédito, sem prejuízo de sua submissão aos efeitos do plano posteriormente.

A extinção do feito é cabível apenas em relação à empresa devedora principal, beneficiária da novação promovida com a homologação do plano de recuperação judicial, permanecendo hígida a pretensão monitória contra o coobrigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica em recuperação judicial pode obter o benefício da gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A novação promovida pelo plano de recuperação
judicial homologado produz efeitos subjetivos apenas em relação à empresa devedora, não alcançando coobrigados, fiadores ou garantidores.

O ajuizamento da ação monitória antes da aprovação do plano de recuperação judicial não configura ausência de interesse de agir da credora.

O prosseguimento da ação monitória contra coobrigado é legítimo mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99; Lei 11.101/2005,
arts
. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 581; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
04/06/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
04/06/2021; TJMT, N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda, Edson Luiz Ribeiro da Silva
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a monitória, constituindo a
prova escrita que instrui a presente ação monitória, em título executivo judicial, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT,
para todos os fins de direito,acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial,a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação(
STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.776.999/SP)
até o efetivo pagamento do valor devido
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024
). Por conseguinte, condenou a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, que houve novação do crédito com a aprovação e posterior homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora, submetendo a obrigação aos termos daquele título executivo judicial e extinguindo o interesse da ação monitória.

Aduz que o plano de recuperação continha cláusula prevendo a supressão das garantias reais e fidejussórias, e a extensão da novação ao coobrigado (Edson), o que impõe a extinção da ação monitória em relação a este.

Defende a ausência de interesse de agir, ante o ajuizamento da ação monitória após o pedido de recuperação judicial, sujeita a autora/apelante à condenação em honorários.

Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a procedência dos argumentos dos embargos monitórios, para extinguir a monitória.

Contrarrazões, id 273660369. Afirma a deserção do recurso, pela ausência de preparo. No mérito, postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O
(DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência dos apelantes.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Anote-se que a princípio, nada impede a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Este entendimento foi consolidado na Súmula
481
-STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso vertente, a apelante, pessoa jurídica, em recuperação judicial, comprovou cabalmente que no momento não tem condições de arcar com os encargos financeiros do processo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2.
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1 .060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Bem ainda, no tocante à pessoa física, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Este o entendimento desta Câmara e Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente
do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017.

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda e Edson Luiz Ribeiro da Silva,
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes e constituiu em título executivo judicial o débito objeto da presente ação monitória ajuizada pela
Cooperativa
.

Originariamente, trata-se de ação monitória, ajuizada em 08/07/2021, movida pela Cooperativa em face de
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda e Edson Luiz Ribeiro da Silva.

A pretensão monitória foi ajuizada com base em Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Especial nº 88, vinculado à conta corrente nº 14915-2, firmado em 18/12/2006, cujo valor atualizado à época da propositura da ação era de R$ 80.150,42 (id 123553633 – págs. 77/79).

Citados, os apelantes opuseram embargos monitórios alegando, em síntese, que o crédito perseguido estaria novado em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa H PRINT (autos nº 015125-14.2014.811.0041), de modo que o prosseguimento da ação violaria o concurso de credores e o princípio da paridade entre credores.

O juízo singular, ao final, rejeitou os embargos à monitória e reconheceu a exigibilidade da dívida, convertendo a pretensão inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC, sentença de id 273660353.

Inconformados, os executados interpuseram o presente recurso.

Alegam, em síntese, que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa H PRINT implicaria na novação do crédito perseguido, retirando o interesse processual da credora e tornando incabível o prosseguimento da presente ação monitória.

Sustentam, ademais, que o acolhimento da pretensão da Cooperativa violaria o concurso de credores e o princípio da paridade entre os credores.

Pois bem.

A presente demanda suscita complexas questões jurídicas relacionadas aos efeitos da recuperação judicial sobre créditos anteriores, bem como às repercussões da aprovação e homologação do plano de soerguimento em processos autônomos de execução ou constituição de título executivo.

A recuperação judicial constitui relevante instituto previsto na Lei 11.101/2005, destinado a permitir a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, buscando preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa H PRINT, em 01/04/2014 (id 280655879), e posterior aprovação e homologação do plano, ocorrida em 04/03/2016, indaga-se sobre os efeitos da novação operada pelo plano sobre os créditos ajuizados anteriormente à sua homologação.

Dispõe o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005:

“O plano de recuperação judicial aprovado pelos credores na forma do art. 45 e judicialmente homologado substitui os termos originais dos contratos novados.”

Todavia, nos termos do artigo 49, §1º, da mesma norma:

“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

O ajuizamento da presente ação monitória deu-se em 03/10/2014, portanto antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, a credora detinha legítimo interesse de agir para constituir título executivo judicial.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se a tramitação de processo de recuperação judicial envolvendo a empresa devedora embargante (autos de nº 015125-14.2014.811.0041 – nº 1025796-30.2024.8.11.0041), cujo processamento foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em 01/04/2014 (id 280655879).

Vê-se dos autos que proferida sentença de extinção da monitória diante da aprovação do plano de recuperação, foi anulada a sentença
pelo Juízo ad quem, conforme acórdão de id 125247670, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

A aprovação do respectivo plano em assembleia geral de credores em 2/2/2016, oportunidade em que o próprio credor apelante (Sicredi) manifestou expressamente sua adesão, seguida da homologação judicial em 4/3/2016.

No caso vertente, tendo sido a ação monitória em debate ajuizada em 3/10/2014, portanto antes do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, inexiste óbice jurídico ao seu regular prosseguimento até a constituição do título executivo, na esteira da orientação jurisprudencial compilada.

Por tais razões, rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir, estando a resolução dessa matéria em perfeita consonância com a jurisprudência especializada do C. STJ.

Ademais, é
reiterado o entendimento desta Colenda 4ª Câmara de Direito Privado no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que:

“
a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesse sentido, não se aplicam aos coobrigados os efeitos subjetivos da novação ocorrida com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Como bem observa o Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que a empresa devedora principal esteja em recuperação judicial, os credores conservam seus direitos e garantias contra terceiros responsáveis, nos moldes do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005” (
AgInt
no
AREsp
1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
04/06/2020).

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial e homologação do plano, não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, portanto, o aqui apelante (Edson Luiz Ribeiro da Silva), pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque a credora, ora apelada, apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Desta forma, os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Nesse sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento sumulado desta Corte Superior no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ). 3. Alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que, apesar da financeira ter recebido da devedora principal parte do crédito objeto da execução, há saldo restante a ser arcado, sendo o insurgente avalista e devedor solidário, seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado ante a ausência de similitude fática. 5. Agravo interno desprovido” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1597397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a
suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno no recurso especial não provido” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA
7
/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo
recuperacional
, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada norecursoespecial, a teor do disposto na Súmula
7
/STJ. 2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (
AgInt no AREsp 1.176.871/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp 1.525.917/RS
, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020,
DJe
04/06/2020)

A propósito:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005”. (TJ-MT 10120474020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para extinguir o feito exclusivamente em relação à empresa H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA., com fundamento na novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial, mantendo, contudo, a sentença de origem quanto ao prosseguimento da ação monitória em relação ao coobrigado EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Manifesto meu impedimento nos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo.

EM
3
0 DE
ABRIL
DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE
D
A
MANIFESTAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA
1
ª
VOGAL (EXM
A
. SR
A
. DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
).

SESSÃO

DE
07
DE MAIO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL

-
CONVOCADO
):

Eminentes pares,
a
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
07
DE MAIO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO
2
º VOGAL
, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL
CONVOCADO,
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelos ora apelantes e procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito em título executivo judicial o débito em questão, e determinou que os réus arquem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os apelantes alegam que, com a homologação do plano de recuperação judicial proposto pela empresa e aprovado em Assembleia Geral de Credores, a dívida deve ser considerada novada, abrangendo inclusive os
coobrigados, conforme estipulado no referido acordo de reestruturação financeira.

É o relatório.

Em 6-10-2014, a apelada propôs Ação Monitória contra os apelantes objetivando o recebimento de R$80.150,42, valor referente a contrato de abertura de crédito em cheque especial.

Contudo, antes dessa demanda a empresa já havia requerido recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 1º-4-2014. Com a posterior homologação do plano de RJ, os apelantes alegam que as dívidas da empresa, incluindo as de seus coobrigados, foram novadas.

A Lei n. 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do processamento da RJ
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares dos

sócios solidários, relativas a créditos ou obrigações submetidos ao processo de recuperação judicial ou à falência.

Com a homologação do plano e a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
vinculando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem prejuízo para as garantias constituídas
. A decisão que concede a RJ adquire força de título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei n. 11.101/2005).

Porém, tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que concede a RJ produzem efeitos exclusivamente em relação à empresa recuperanda; não se estendem automaticamente aos seus sócios e/ou coobrigados, conforme artigos 6º e 59.

Essas interpretações foram pacificadas no julgamento do REsp. 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52,inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2ª Seção, aprovação em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.010.442/CE, Quarta Turma, relator ministro Marco Buzzi, j. 20-3-2023, DJe 23-3-2023).

No caso concreto, o plano foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 2-2-2016 (Id 123553633 - Pág. 196), ocasião em que
a apelada votou pela sua aprovação, sem qualquer ressalva
, como se vê abaixo:

O plano aprovado incluía premissas que previam a extinção das garantias fidejussórias e das ações propostas contra os coobrigados, em decorrência da novação que os beneficiaria:

Ao homologar o plano, o magistrado não fez nenhuma observação quanto aos princípios nele definidos, os quais, por conseguinte, se
aplicam a todos os credores que consentiram com sua aprovação e não manifestaram objeção.

Dessa forma, considerando que a apelada anuiu ao plano apresentado pela empresa, deve se submeter aos seus termos.

Além disso, tendo a Ação Monitória sido proposta muito tempo após o deferimento da Recuperação Judicial, incide o princípio da causalidade. Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários deve recair sobre a apelada, que optou, por sua conta e risco, em propor a lide contra os apelantes, cujo crédito foi posteriormente novado no âmbito da recuperação judicial, em razão da homologação do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para extinguir a Ação Monitória em relação a todos os réus (empresa e garantidores). Por consequência, inverto os ônus
sucumbenciais
em favor dos apelantes.

É
como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

EM 21 DE MAIO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à divergência, e a
companho o voto
d
a relatora.
E tomo como base
o entendimento da 3ª Câmara de Direito Privado.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia câmara,

Com a devida vênia a eminente relatora, eu a
companho
integralmente a divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao recurso de apelação extinguindo integralmente a Ação Monitória com inversão do ônus da sucumbência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025